Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730399-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ESTELAMAR DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO HENRICK OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jose Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 39213333, pág. 45) que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por ele em desfavor de Espólio de Estelamar de Oliveira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 40653574). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 41690160). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator